Tribunal: TJDFT
Processo: 0723307-04.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0723307-04.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: M. C. L. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por CENTRAL NACIONAL UNIMED – COOPERATIVA CENTRAL contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras/DF pela qual, em ação de obrigação de fazer ajuizada por M.C.L., criança de 6 (seis) meses, representado pelo seu genitor ANDRÉ GOMES LELIS (autos no 0710920-91.2022.8.07.0020), deferida a tutela antecipada de urgência, decisão no seguinte teor: “Cuida-se de Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Antecipação de Tutela proposta por M. C. L, 6 meses, representado por seu genitor André Gomes Lelis, ambos qualificados na petição inicial, objetivando que a parte requerida, UNIMED SAÚDE, autorize a internação em leito de UTI, em caráter de urgência, conforme solicitação médica (id 128550250). Aduz que possui contrato de seguro de saúde vigente com a empresa ré e, não obstante, teve negado o tratamento indicado pelo corpo clínico que a atende em razão da ré não autorizar os procedimentos solicitados alegando carência contratual. Eis o breve relatório. Passo a decidir. De início, tem-se que existe um vínculo consumerista entre o autor e a empresa seguradora de saúde. O plano de saúde contratado diz respeito a atendimento ambulatorial, hospitalar e obstétrico, conforme informação ostensiva na respectiva carteirinha. Analisando-se os requisitos legais da antecipação de tutela (arts. 300 do NCPC), observa-se que o caso concreto se reveste da devida urgência, uma vez que, conforme relatório médico a paciente possui sinais de apendicite aguda e necessita de apendicectomia de urgência, dado o risco de óbito por sepse. Nesse sentido, constou do documento médico que a internação em leito de UTI precisa ser realizada com urgência, dado o risco de óbito. A recusa do plano de saúde em autorizar a disponibilização de INTERNAÇÃO e tratamento do autor se fundamenta, ao que tudo indica, na existência de carência para o plano contratado pelo autor. Nesse sentido, em se tratando de urgência clínica, o art. 12, V, "c", da Lei 9.656/98 determina que o prazo máximo de carência para cobertura de casos de urgência e de emergência é de 24 horas. Lado outro, a resolução CONSU 13/1998, no artigo 3o, determina que os planos de saúde hospitalares devem cobrir as despesas de internação decorrente de atendimento de emergência desde a admissão até a alta médica. A resolução CONSU 13/1998, especialmente no que toca o §1o do referido artigo 3o, não pode ser interpetrado de maneira tal que o plano de saúde descumpra o art. 12, V, "c", da Lei 9.656/98, ampliando a carência de internações de emergência para além de 24 horas, notadamente porque a resolução não pode derrogar a norma legal, tanto porque não possui força de lei como porque é anterior à Medida Provisória 2.177-44/2001, que incluiu a limitação da cláusula de carência ao prazo máximo de 24 horas para os casos de urgência e emergência. O TJDFT, nesse sentido, possui numerosos precedentes quanto a abusividade de cláusula que fixa prazo de carência para atendimento de urgência superior a 24 horas ou limita o atendimento de internação de urgência às primeiras 12 horas de internação. Colho a seguinte ementa exemplificativa: (...) 2. Comprovada a urgência ou emergência da internação do paciente, o plano de saúde contratado é obrigado a garantir a cobertura, nos termos do artigo 35-C, inciso I, da Lei n.o 9.656/1998, por implicar risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis ao paciente. 3. É abusiva a cláusula contratual que limita a cobertura médica às primeiras 12 horas em caso de atendimento de urgência e emergência, não podendo a Resolução da CONSU no 13/98 se sobrepor à Lei Ordinária no 9.656/98. (...) (Acórdão 1380461, 07055000220218070001, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 20/10/2021, publicado no DJE: 4/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nesse cenário, estão presentes os requisitos para deferimento da tutela antecipada, pois restou comprovado o perigo de dano irreparável e a manifesta probabilidade do direito da parte autora. Ademais, a tutela pretendida não é irreversível (art. 300, §4o, do NCPC). Diante desse cenário, DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA para determinar que a Ré autorize a internação da autora, a realização dos tratamentos, exames, materiais e medicamentos necessários, conforme prescrição médica id 128550251, sob pena de multa diária à razão de R$ 10.000,00 (dez mil reais) que incidirá até o cumprimento da decisão judicial, nos termos do art. 537, §4o do CPC. Os demais pedidos constantes da inicial, e aqueles que eventualmente surgirem da evolução clínica da paciente, deverão ser analisados pelo juízo natural. ATRIBUO À PRESENTE DECISÃO FORÇA DE MANDADO DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO, nos termos do artigo 43 do Provimento Geral da Corregedoria, no 12 de 17 de agosto de 2017. Após, remetam-se os autos ao juízo competente. Citem-se e Intimem-se. Notifique-se o Hospital SANTA HELENA.” (ID128550860, autos originários). Nas suas razões, a agravante CENTRAL NACIONAL UNIMED – COOPERATIVA CENTRAL alega, preliminarmente, ser parte ilegítima. Sustenta que “a agravada afirma ser beneficiária do plano de saúde gerido pela (Unimed Norte de Minas), fundamenta que necessitou realizar procedimento cirúrgico, e que ao solicitar a cobertura a requerida não atendeu à solicitação da parte. Todavia, a requerida CNU não possui meios para averiguar os motivos que ensejaram o empecilho na solicitação, tendo em vista se tratar de contrato realizado entre outra Unimed. No caso das cooperativas integrantes do sistema Unimed há a possibilidade de atendimento através de Intercâmbio, mas a legitimidade em responder pelo beneficiário é da Unimed contratada.” (ID37295696 – p.4). Ressalta que “em caso de eventual alegação de legitimidade passiva da ora agravante com base no intercâmbio realizado entre as Unimed’s, cabe esclarecer que no sistema intercâmbio ocorre a utilização da rede credenciada pelos usuários das outras Unimed’s, contudo, todas as análises, autorizações/negativas, cadastro, alterações, cobranças, recebimento de valores, emissão de carteirinha são realizadas pela Unimed de Origem (neste caso a Unimed Norte de Minas) e ainda, de acordo com o plano contratado” (ID37295696 – p.6). Afirma que “o mero fato de possuírem a denominação parecida (UNIMED) não significa que uma seja responsável pelos contratos e pelos atos praticados pela outra” (ID37295696 – p.6). No mérito, aduz que “a negativa exarada pela Operadora (Unimed Norte de Minas) é em razão da AUSÊNCIA DE CUMPRIMENTO DO PRAZO DE CARÊNCIA contratual, que era de total conhecimento da agravada, informação está constante no verso da carteirinha do plano de saúde” (ID37295696 – p.7). Consigna que “em casos de urgência/emergência nos quais o beneficiário ainda esteja cumprindo o período de carência, o atendimento será limitado às primeiras 12 horas, posto que, além da incidência da carência contratual, o quadro clínico suportado pela agravada não decorria de acidente pessoal, conforme informação constante nos relatórios médicos juntados pela própria agravada” (ID37295696 – p.8/9). Assevera ainda que “a decisão foi DESPROPORCIONAL E DESARRAZOADA, visto que O PRAZO ARBITRADO FOI EXÍGUO (imediato) E, AINDA, FIXADAS ASTREINTES EM QUANTIA EXORBITANTE de R$ 10.000,00 (dez mil reais) sem limitação, contrariando o disposto no art. 412 do CC” (ID37295696 – p.11). Aponta que “restou nítido o evidente enriquecimento sem causa da parte beneficiária, vez que a multa aplicada deixou de obedecer seus critérios para fixação, quais sejam: responsabilização da Pessoa Jurídica diversa, valor da obrigação e importância do bem jurídico tutelado, bem como a multa diária e sua limitação foram aplicados de forma desarrazoada e desproporcional); tempo para cumprimento (prazo de cumprimento imediato) e possibilidade de adoção de outros meios pelo magistrado e dever do credor de mitigar o próprio juízo” (ID37295696 – p.11). Salienta que “diante da excessividade configurada, a minoração do quantum não deve ser obstada, uma vez que, ilustrado que o critério da multa tende à excessividade, a redução se qualifica como imprescindível” (ID37295696 – p.14). Quanto ao efeito suspensivo, sustenta: “No que pertine ao recebimento do presente Agravo de Instrumento, tem-se que o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, a ensejar o recebimento com a CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO, baseia-se no fato de que, caso seja mantida a r. decisão agravada, estará a agravante impelida a custear integralmente a cirurgia de que necessita a parte agravada, QUANDO SEQUER EXISTE RELAÇÃO JURÍDICO CONTRATUAL, ao certo que a Unimed Norte de Minas é a detentora da apólice da parte ( ) ( ) Outrora, foi fixado prazo exíguo ao cumprimento da liminar – Imediato - pelo que, a fixação de multa diária em caso de eventual descumprimento se torna excessiva, assim como o valor que lhe foi arbitrada – R$10.000,00 sem limitação. Evidente, portanto, que nesse caso, a lesão patrimonial sofrida pela agravante será de difícil ou quiçá impossível reparação, se porventura não for concedido o imediato efeito suspensivo ao presente agravo, a fim de suspender, até julgamento final do recurso, a decisão guerreada” (ID37295696 – p.2/3) – grifamos. Ao final, requer: “Diante todo o exposto, requer-se a CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO ao presente agravo, eis que restou cabalmente demonstrado pela agravante o preenchimento de todos os requisitos impostos pela lei. Por consequência, seja a agravada intimada para, querendo, apresentar contraminuta ao presente Recurso, bem como que seja dado PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento, para REVOGAR A DECISÃO AGRAVADA, eximindo a operadora de qualquer penalidade imposta na decisão guerreada, pelos argumentos acima despendidos e por ser medida da mais lídima e escorreita JUSTIÇA! Acaso assim não entenda, que o valor arbitrado seja ao menos executado em face somente da Unimed Norte de Minas, gestora da apólice de plano de saúde da Agravada, e a emissora da negativa juntada nos autos.” (ID37295696 – p.15). Preparo recolhido (ID37295695). É o relatório. Decido. O artigo 1.015 do Código de Processo Civil traz as matérias recorríveis via agravo de instrumento: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I – tutelas provisórias II – mérito do processo III – rejeição da alegação de convenção de arbitragem IV – incidente de desconsideração da personalidade jurídica V – rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação VI – exibição ou posse de documento ou coisa VII – exclusão de litisconsorte VIII – rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio IX – admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros X – concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução XI – redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o XII – (VETADO) XIII – outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário” . Hipótese que se amolda ao que previsto no inciso I do art. 1.015, CPC (decisão interlocutória que versa sobre tutela provisória). Satisfeitos os demais requisitos de admissibilidade, conheço do presente recurso. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo ou antecipar os efeitos da tutela recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 932, inciso II, c/c art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.019, inciso I, todos do CPC), e não houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão (art. 300, § 3o do CPC). Como narrado, intenta a agravante, no presente momento processual, a concessão de efeito suspensivo ao recurso para o fim de sobrestamento da eficácia da decisão agravada (ID37295696 – p.3). Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, não vislumbro os requisitos autorizadores para a concessão do efeito suspensivo vindicado. Na origem, o agravado M. C. L., criança de 6 (seis) meses, representado pelo seu genitor ANDRÉ GOMES LELIS, ajuizou ação de obrigação de fazer com pedido de tutela antecipada em face de CENTRAL NACIONAL UNIMED – COOPERATIVA CENTRAL, ora agravante, pleiteando, em suma, seja essa compelida a “autorizar todos os procedimentos médicos indicados ao restabelecimento da saúde da parte autora, em especial internação em Leito de UTI” (ID128550250 – p.16, autos originários). Juntou aos autos: a) carteira do plano de saúde (UNIMED Norte de Minas) e comprovantes de pagamento da mensalidade; rede de atendimento “ES04 BÁSICO”, vigência do plano a partir de 01/03/2022 (ID128550250 – p.21 e ID128550253, autos originários); b) relatório médico firmado pelo Dr. Yuri Matheus Becker Bauer, CRM/DF 24.250, médico assistente do agravado que solicitou a sua transferência para UTI pediátrica com suporte ventilatório em razão de complicações decorrentes de Covid-19: “# Motivo da internação: Síndrome respiratória aguda (Covid positivo 10/06); BRONQUIOLITE VIRAL AGUDA ( ) # HDA: Pais referem que desde 10/06 paciente iniciou quadro de febre. Procurou atendimento na cidade de origem (Paracatu-MG) e detectado covid positivo. Sem sintomas gripais, sem outras queixas. Após 03 dias do diagnóstico, paciente inicou queda de saturação. Procuraram atendimento em Unai-MG. Ficou internado na Unidade do Hospital Santa Helena (Unai), em uso de Ceftriaxone, Azitromicina, Hidrocortisona, Salbutamol e O2 em CN a 2L/min. No dia 15/06, paciente apresentou piora do desconforto respiratório, regulado para vaga de UTI e transferido para Hospital do paranoá. No HRPa, avaliado pela equipe, realizado exames, suspenso ATBs e mantido em CN de O2, suspenso solicitação de UTI. Ganhou alta no dia 18/06 com orientação e desmame de salbutamol. Hj (sic) 20/06, iniciado redução de salbutamol para 6 em 6 horas. Após 4 horas da dose, paciente apresentou piora da taquidispneia, mediram saturação em casa 80%. Pai com covid positivo do dia 10/06” (ID128550251 – p.1, autos originários); c) negativa de autorização da internação solicitada (ID128550251 – p.2, autos originários). Insubsistente a alegada ilegitimidade passiva: análise de condições da ação se baseia na teoria da asserção e é aferida com base na narrativa da parte (in statu assertionis). Diz o autor/agravado ser beneficiário “do plano de saúde da parte requerida desde 01/03/2022, conforme faz prova o contrato e carteirinha anexos. Ocorre que, a parte autora passou mal e dirigiu-se ao hospital SANTA HELENA devido ao seu quadro de saúde. Encontra-se com BRONQUIOLITE, tendo os médicos informado que necessita de internação em Leito de UTI, conforme consta do laudo médico anexo, onde os procedimentos foram negados sob a alegação de carência, contudo, o quadro é extremamente grave. Destaca-se que a paciente vem tentando a internação desde que seu quadro se agravou, contudo, o plano de saúde não autorizou, sob a alegação de carência, mesmo se tratando de caso de risco de vida” – grifamos (ID128550250 – p.2, autos originários). E se fixa que, mesmo “que o contrato do autor tenha sido firmado com a entidade local ou regional, ( ) Compondo a Central Nacional o sistema cooperativo que oferece o serviço no âmbito nacional, ainda que difusamente e independentemente de possuir personalidade distinta, figurando, portanto, na cadeia de fornecimento, a UNIMED NACIONAL é parte legítima para figurar no polo passivo de demandas que envolvem relações de consumo” (Acórdão 1265356, 07094185120208070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 15/7/2020, publicado no DJE: 30/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada). Rejeito a alegação de ilegitimidade passiva. Superada a questão, destaca-se que a probabilidade do direito do agravado M. C. L. exsurge da relação contratual com a agravante (ID128550250 – p.21, autos originários), do relatório médico (ID128550251 – p.1, autos originários) e da negativa expressa do plano de saúde (ID128550251 – p.2, autos originários). Diferentemente do alegado, em se cuidando de urgência/emergência, o prazo máximo de carência não pode ultrapassar vinte e quatro horas (art. 12, inciso V, alínea c, Lei 9.656/1998), sendo obrigatória a cobertura nos casos “de emergência, como tal definidos os que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizado em declaração do médico assistente” (art. 35-C, Lei 9.656/1998). Referidos dispositivos legais não estabelecem qualquer restrição quanto a tempo de atendimento ou aos procedimentos necessários para se tentar restabelecer a saúde do doente que se encontra em situação clínica de emergência. Pelo parágrafo único do artigo 35-C da Lei 9.656/1998, permitido à Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS regulamentar tal dispositivo; contudo, regulamentar não pode significar limitar ou restringir a sua cobertura quando não previstas em lei, de modo que qualquer ato normativo infralegal ou contratual que o fizer será manifestamente ilegal. Sobre a questão, bem define o Superior Tribunal de Justiça nos enunciados das súmulas 302 e 597: “É abusiva a cláusula contratual de plano de saúde que limita no tempo a internação hospitalar do segurado” (SÚMULA 302, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 18/10/2004, DJ 22/11/2004, p. 425). “A cláusula contratual de plano de saúde que prevê carência para utilização dos serviços de assistência médica nas situações de emergência ou de urgência é considerada abusiva se ultrapassado o prazo máximo de 24 horas contado da data da contratação” (SÚMULA 597, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 08/11/2017, DJe 20/11/2017). Esta 5a Turma Cível vem decidindo no mesmo sentido: “( ) 1. À luz da Lei no 9.656/98, em especial os artigos 12 e 35, diante da situação de emergência, com risco de morte, torna-se obrigatória a cobertura do atendimento médico, sem exigência de carência superior a 24 horas, o qual deve abranger todos os procedimentos necessários ao afastamento do quadro de risco, sem limites de tratamento ou de tempo de internação, ainda que a genitora do recém-nascido, ao incluído como dependente no plano de saúde, tenha omitido ocorrência de internação prévia. 2. Recurso conhecido e não provido” (Acórdão 1418465, 07369142120218070000, Relator: ANGELO PASSARELI, , Relator Designado:ANA CANTARINO 5a Turma Cível, data de julgamento: 27/4/2022, publicado no DJE: 10/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “( ) 1. A carência de 180 dias prevista para internação em contrato de plano de saúde, embora legal, não prevalece em casos excepcionais de atendimento de urgência ou emergência, conforme art. 35-C da Lei no 9.656/98. 2. É abusiva a cláusula contratual de plano de saúde que limita no tempo a internação hospitalar do segurado - Súmula 302/STJ. 3. Não se justifica a limitação das astreintes ou a prorrogação do prazo para sua incidência se a situação médica do beneficiário é imprevista e emergencial. 4. Recurso parcialmente provido” (Acórdão 1358660, 07138005320218070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 28/7/2021, publicado no DJE: 10/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim e à vista do que se tem, definido o caráter emergencial do atendimento em questão (solicitação da internação em UTI Pediátrica com Suporte Ventilatório emitida pelo médico; diagnóstico do agravado “Síndrome respiratória aguda - Covid positivo 10/06; BRONQUIOLITE VIRAL AGUDA”), demonstrada a probabilidade do direito alegado pelo agravado. Risco de dano grave ou de difícil reparação que milita em favor do agravado: eventual postergação do cumprimento da obrigação de fazer, como pretende a agravante, poderá causar prejuízo acentuado ao tratamento e colocar em risco a vida do paciente. Nessas circunstâncias, razoável o deferimento da tutela provisória de urgência (“autorize a internação do autor, a realização dos tratamentos, exames, materiais e medicamentos necessários, conforme prescrição médica id 128550251, sob pena de multa diária à razão de R$ 10.000,00 - dez mil reais) que incidirá até o cumprimento da decisão judicial, nos termos do art. 537, §4o do CPC”) para cumprimento imediato: o beneficiário precisa imediatamente do tratamento médico prescrito e qualquer demora no cumprimento pode acarretar graves prejuízos a sua saúde, ou mesmo evolução para óbito.. Além disto, a autorização de procedimento médico é feita por sistema informatizado, que pode ser realizado de forma célere pela agravante,. Nenhuma razão para fixação de prazo diverso, como pretende a agravante. De se ver que a determinação de autorização de “internação do autor/agravado, a realização dos tratamentos, exames, materiais e medicamentos necessários, conforme prescrição médica” não configura medida irreversível; caso o pedido seja julgado improcedente, o agravado deverá reembolsar a agravante das despesas referentes ao procedimento em debate nos próprios autos da obrigação de fazer – art. 302 do CPC. Por fim, não evidenciada a alegada desproporcionalidade na definição da multa diária em R$10.000,00 (dez mil reais), e, como já dito, tampouco do prazo para o cumprimento da obrigação. Astreintes é instituto processual de caráter inibitório, não punitivo, que visa a coagir a parte a cumprir a ordem judicial, proporcionando ao processo um resultado útil e célere. Deve atender ao princípio da efetividade das decisões judiciais, observados os critérios de proporcionalidade e razoabilidade (artigos 536, §1o e 884, CPC). Definida a urgência para a autorização da internação em UTI Pediátrica solicitada pelo médico assistente do agravado, o valor fixado não se mostra abusivo ou desproporcional, sendo compatível com a sua natureza inibitória. Assim é que, em juízo de cognição sumária, em princípio, reputo que a aparência do bom direito se afigura muito mais presente na decisão hostilizada do que na irresignação da agravante, razão por que indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se à vara de origem, dispensadas as informações. Intime-se a agravante. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal. Brasília, 14 de julho de 2022. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora